Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712455-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação civil pública, na qual foi concedido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “suspender novos repasses às rés de qualquer quantia referente ao denominado ‘auxílio emergencial’, constante do Processo Administrativo no 00090.00008369/2020-97-SEMOB/DF”. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 16174862). Ao que parece, de uma análise superficial dos autos, a criação do denominado “auxílio emergencial” teria como justificativa a queda significativa de receita das empresas do sistema de transporte público, em decorrência das medidas de isolamento social estabelecidas pelos sucessivos decretos editados pelo Poder Público para o enfrentamento ao novo coronavírus. Considerando, no entanto, o retorno gradativo das atividades no âmbito do Distrito Federal, culminando com a edição Decreto no 40.939, de 02 de julho de 2020, e em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), intime-se VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA para, no prazo de cinco dias, dizer se ainda subsiste o fundamento que ensejou a criação do referido auxílio. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora